Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732692-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA, DANIEL CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE JUSTIÇA. MULTA. ART. 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DE QUANTIA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES. DESCUMPRIMENTO OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos termos do artigo 77, V do CPC, é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo manter seus endereços atualizados. E a agravante não cumpriu referida obrigação No entanto, não se vislumbra ato atentatório à dignidade da justiça. Do que se tem, por não ter sido intimada do depósito dos valores, não se pode excluir não tivesse a agravante conhecimento da obrigação. Mas, de qualquer forma e como bem asseverado pela agravante, “mesmo se a Agravante tivesse conhecimento da intimação e não efetuasse o depósito dos valores nos autos, tal atitude apenas afastaria o direito de preferência da Agravante na aquisição das ações, mas jamais justificaria a imposição de multa por ato atentatório à justiça.” 2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, reiterando o seu interesse na aquisição das ações penhoradas e avaliadas da empresa Kasar e solicitando a devolução do prazo para manifestação nos autos originários, sob o argumento de que não se manifestou no prazo legal porque não tinha representante legal para informar nos autos a mudança de seu endereço ocorrida durante a pandemia, uma vez que o seu corpo jurídico havia sido modificado. Afirma que nem mesmo os seus advogados anteriores estavam sendo intimados dos atos processuais no feito, tanto é que foi determinado, por algumas vezes, o recadastramento dos causídicos no feito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 77, inciso V, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência do STJ entende que, conforme disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.903.488/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nos termos do artigo 77, V do CPC, é dever de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo manter seus endereços atualizados. E a agravante, embora a alegação referente a constituição de novos advogados, não cumpriu referida obrigação. Nesse contexto, válidas as intimações de IDs 126608629 e 127847440, autos de origem (intimação via advogado e intimação pessoal, respectivamente), não há que se falar em reabertura de prazo para cumprimento da decisão de ID 127847440 dos autos de origem” (ID 41880015). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025